Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-20.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016780-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 446.881.306-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSE RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 446.881.306-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016780-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE SEMIRREBOQUE – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INDICATIVOS QUANTO A OCORRÊNCIA DE OUTROS DELITOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA OBSTAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento de ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, apenas admitida quando houver demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade ou carência de provas da autoria e da materialidade do ilícito.

Não é viável o trancamento do inquérito policial, exclusivamente, com base no entendimento de que o semirreboque não se amolda ao conceito de veiculo automotor que caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal, quando a investigação – que se encontra na fase inicial – indica que outros crimes foram cometidos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016780-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor José Rubens de Oliveira
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, no procedimento investigativo n.
1001403-67.2020.8.11.0013.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 311 do Código Penal e, em seguida, colocado em liberdade; 2) “
e
m virtude do ocorrido, teve apreendido, entre outras coisas, a Semirreboque/ IDEROL, ano 1995, modelo 1996, cor prata, placa HOO-4885/MT, Chassi 9ABP14020S1141269
” (sic), 3) o semirreboque apreendido não se amolda ao conceito de veículo automotor,

exigido para caracterizar o crime do art. 311 do CP,
sendo, portanto, atípico o fato investigado; 4) não há prazo para a perícia, e o semirreboque é utilizado como instrumento de trabalho; 5)
“diante da evidente atipicidade do fato, imperioso se faz o trancamento das peças de investigação ou inquérito policial, caso tenha sido instaurado, com a consequente e inevitável restituição do bem apreendido
” (sic); 6) a atipicidade dos fatos foi suscitada na origem, porém, até o momento, não foi apreciada.

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem
“para que haja o
imediato trancamento
das peças de investigação ou inquérito policial, caso tenha sido instaurado, com a consequente e inevitável
restituição
do bem apreendido”
(sic) (Id. 53287485).

A liminar foi indeferida (Id. 53928480), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 54607961).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 54966957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016780-20.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a impetrante pretende o trancamento da investigação policial, aduzindo, em síntese, que a conduta imputada ao paciente é atípica.

Bem se sabe que o trancamento de ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, apenas admitida quando houver demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade ou carência de provas da autoria e da materialidade do ilícito.

Nesse sentido:

[...] O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. [...]
(STJ, RHC 119.527/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 06/08/2020).

[...] O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...]
(STJ, AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De acordo com os documentos que instruem os autos, em 4-5-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, e o boletim de ocorrência foi lavrado nos seguintes termos:

“Relata BO PRF n 1069755200504213201, que no dia 04/05/2020, por volta das 1850, na altura do km 337 da BR 174, a equipe de rondas se deparou com o Sr. José Rubens de Oliveira, portador do CPF 446.881.306-78, conduzindo o veículo M-Bens/LS, que ostentava as placas KDN – 6688, juntamente com o seu semirreboque Iderol de placa HOO - 4885, a equipe em questão fez a abordagem de rotina para verificação de dados, tais como documentos e CNH, e foi visto que a análise mais minuciosa,
o semirreboque apresentava sinais de adulteração
. Visto isso, o caminhão-trator juntamente com seu semirreboque foi levado para a unidade de polícia rodoviária federal para melhor averiguação dos fatos, devido ao escurecer do dia e perigo na via. Lá chegando foram usados diversos procedimentos de identificação e nele foram notados que os mesmos não eram condizentes com a situação atual do veículo. Assim foi visto que os sinais dos elementos identificadores da placa, tais como rompimento do lacre e abrasividade de sua numeração, bem como a divergência números identificadores e placa e tarja do município, os quais estavam visivelmente adulterados e divergentes dos constantes no documento, utilizando-se da técnica de jogo de luzes, foi feita a descoberta com a luz aplicada atrás do lacre. Além disso, a numeração do chassi não apresentava convergência para padronização dotada de elementos identificadores, tais como alinhamento e profundidade demarcação.
Outro fato notório é visto na documentação do veículo que consta com 3 eixos, diferente do veículo mostrado a polícia rodoviária federal, mostrando que há adulteração nos documentos ou ausência de vistoria para qualificação no documento,
assim sendo, foi realizada a consulta da placa no sistema PRF e
foi constatado que circulava as 14:06 do dia 04/05/2020, no município de Alvorada do Norte/GO, sentido decrescente, um semirreboque de placa igual, tracionado pelo cavalo trator ACP – 5868, portanto, diferente do cavalo trator conduzido pelo Sr. José Rubens de Oliveira, o qual era conduzido no município de Vilhena/RO as 14: 50 do dia 04/05
.
Em virtude de todos os dados analisados, o condutor, cavalo trator e semirreboque foram encaminhados para a polícia judiciária civil do município de Pontes e Lacerda/MT para análise da perícia e possível resolução dos dados apresentados
(Id. 53108967) (sem destaque no original).

Como se vê, além da adulteração dos sinais identificadores do semirreboque, também é atribuído ao réu a utilização de documento falso, uma vez que o certificado de registro fornecido por ele apresentava dados que não eram compatíveis com as características do veículo.

Os policiais descobriram, inclusive, que a mesma placa era utilizada por outro semirreboque, que no dia anterior trafegava no Estado de Goiás, tracionado por cavalo trator diverso.

O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante corrobora os fatos descritos no boletim de ocorrência.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, Sérgio Ferreira Moraes Junior asseverou que, em abordagem de rotina, constataram que o semirreboque conduzido pelo paciente apresentava sinais de adulteração nas placas, assim como na numeração do chassi. Disse que os dados na documentação apresentada por ele não condiziam com as características do veículo. Também afirmou que, ao consultar o sistema da PRF, os policiais descobriram que a mesma placa identificadora era utilizada por outro veículo
(Id. 53108967).

No mesmo sentido foi o relato de Reinam Araújo Ramos (Id. 53108967).

Apesar de as peças iniciais indicarem que o paciente cometeu, em tese, o crime tipificado no art. 311 do Código Penal, as condutas descritas no boletim de ocorrência levam à conclusão de que ele pode ter cometido outros ilícitos.

O tipo penal indicado no boletim de ocorrência e na comunicação do flagrante não vincula o delegado de polícia em caso de possível indiciamento, notadamente se os elementos colhidos durante a apuração levarem ao entendimento de que outros delitos ocorreram.

Não desconheço que há entendimento no sentido de que o semirreboque não se amolda ao conceito de veículo automotor exigido para a caracterização do delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono o seguinte aresto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE FORMAL. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DA PLACA DE VEÍCULO SEMIRREBOQUE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEMAIS TESES. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A conduta imputada aos Recorrentes é formalmente atípica, pois não se amolda à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, já que, nos termos do art. 96, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores - previsto no tipo penal - e veículos semirreboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade, é de rigor o trancamento da ação penal quanto ao delito em análise.

2. As teses relacionadas à prisão preventiva estão prejudicadas, devido ao reconhecimento do trancamento da ação penal em favor dos Recorrentes e, ainda, porque foram soltos em 15/05/2018 - conforme consta no sítio eletrônico da Corte de origem.

3. Recurso ordinário provido, a fim de trancar a ação penal deflagrada em desfavor dos Recorrentes, em razão da atipicidade formal da conduta que lhes foi atribuída na denúncia
. (RHC 98.058/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).

Por outro lado, não há como ignorar que a apuração dos fatos foi apenas iniciada, sendo certo que, nesta fase preliminar, há fortes indícios de diversas irregularidades tanto no semirreboque como na documentação correlata, o que recomenda o prosseguimento da investigação.

Assim, diante do contexto delineado - indicando que outros delitos podem ter sido perpetrados pelo paciente - não é viável o trancamento da investigação policial, exclusivamente com base no entendimento de ser atípica a conduta descrita no art. 311 do Código Penal quando a adulteração ocorrer em semirreboque.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020